Tribunal: TJMT
Processo: 1002010-80.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002010-80.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), CRISTIANE AUXILIADORA DE PAULA - CPF: 690.808.441-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAUL MIGUEL PAULA DE FROGE (AGRAVADO), R. M. P. D. F. - CPF: 072.883.561-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), CRISTIANE AUXILIADORA DE PAULA - CPF: 690.808.441-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO
-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – O
recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -
A
manutenção do tratamento em clínica não pertencente
à
rede credenciada da embargante não se deu por escolha do paciente, mas, antes, em razão da falta de oferta de locais aptos a atender o embargado
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto pela
UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
RAUL MIGUEL PAULA DE FROGE
, representad
o
por sua genitora
CRISTIANE AUXILIADORA DE PAULA
, mantendo inalterada a decisão de origem,
a qual
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que a parte requerida proceda com a autorização/custeio, do tratamento multidisciplinar destinado ao autor de forma integral, com os profissionais que já o atendem, conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica
.

Para tanto, aduz a embargante, em síntese
, que
busca sanar omissão do acórdão, o qual deixou de analisar
os tópicos que
tratam da
limitação do reembolso aos valores da tabela de interc
â
mbio,
ante a

disponibilidade de tratamento dentro da rede credenciada
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declara
çã
o contra qualquer decis
ã
o judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Consoante se infere das razões do recurso, a parte embargante pretende apenas rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar a dita omissão ou quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos
aclaratórios
.

Com efeito, o julgado
foi suficientemente esclarecedor quanto à obrigatoriedade
de manutenção dos tratamentos e
d
o respectivo custeio em clínica particular,
com
fundamento em decisão judicial
proferida nos autos de n.
1026369-15.2017.8.11.0041
, em
razão
da precarização dos serviços ofertados.

Por
outros termos, a manutenção do tratamento em clínica não pertencente
à
rede credenci
a
da da embargante
não se deu por escolha do paciente, mas, antes, em razão da falta de oferta de
locais aptos a atender o embargad
o.

Assim,
da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar
a
alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração Nº 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (
g.n
.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

OMISS
Ã
O, CONTRADI
ÇÃ
O,

OMISS
Ã
O E ERRO MATERIAL N
Ã
O VERIFICADOS
–
REAN
Á
LISE DE MAT
É
RIA
–
IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA
–
RECURSO DESPROVIDO
–
AC
Ó
RD
Ã
O MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (
N.U
0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019,
Publicado
no DJE 15/03/2019) (
g.n
.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024